Tribunal: TCU
Processo: 024.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu e rejeitou embargos anteriores do mesmo responsável em face da deliberação pela negativa de provimento ao recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Nilton Ferreira da Silva contra o Acórdão 10934/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e rejeitou embargos anteriores do mesmo responsável opostos em face da deliberação pela negativa de provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o acórdão original, mediante o qual suas contas, relativas à execução do Convênio 01160/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.